Tribunal: TJES
Processo: 5010599-36.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010599-36.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5010599-36.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADO: ALESSANDRO NASCIMENTO RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO CÁLCULO DO ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O
ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 10793886.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrida em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe conferiu parcial provimento para reformar a r. sentença impugnada e afastar a declaração de prescrição; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, julgou procedente, em parte, os pedidos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar alegad
o erro material
, vez que na decisão embargada
teria apresentado cálculos equivocados acerca do abatimento da taxa de administração.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente
se constata
erro material
.

Portanto,
onde se lê:

[...]

No caso dos autos, conforme documentos juntados pelo Recorrente (Id. 7649554), este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 25 (vinte e cinco) meses, desse modo,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,52%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22 ÷ 156 meses) x 25 meses].
Assim,

determino que a Recorrida desconte a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o Autor esteve com o contrato ativo com a Ré, sendo de 0,14% por mês, calculada sobre a quantia paga
.

[...]

Nesse sentido, considerando que o prazo final para o encerramento do grupo foi em maio/2024,
condeno a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento
. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 0,14% ao mês, calculada sobre a quantia paga. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

[...]

b)
CONDENAR
a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 0,14% ao mês, calculada sobre a quantia paga. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

L
eia-se:

[...
]

No caso dos autos, conforme documentos juntados pelo Recorrente (Id. 7649554), este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 25 (vinte e cinco) meses. Desse modo,
a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 3,52%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(22 ÷ 156 meses) x 25 meses], calculada sobre o total do crédito ofertado.

Nesse sentido, considerando que o prazo final para o encerramento do grupo foi em maio/2024,
condeno a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento
. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre o total do crédito ofertado. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

[...]

b)
CONDENAR
a Recorrida a restituir, imediatamente, ao Recorrente, os valores por ele investidos, sendo acrescidos juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária a partir da data do pagamento. Não haverá incidência da cláusula penal e a taxa de administração deve levar em conta o período em que o Autor esteve com contrato ativo com a Ré, sendo 3,52%, calculada sobre o total do crédito ofertado. O montante já recebido deve ser descontado do valor da condenação.

Esclareço que
,
do
quantum
a ser restituído deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional
,
pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora
R
é

Com efeito, a
administradora tem direito ao recebimento da taxa de administração como forma de contraprestação pelo seu serviço, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08 e Súmula nº 538 do c. STJ, já incluída no percentual a taxa de adesão, por se tratar de mera antecipação para cobrir despesas imediatas do negócio.

Nesse sentido, a eventual quantia antecipada a título de taxa de adesão deve ser deduzida do total da taxa de administração durante o prazo de duração do grupo, de acordo com o art. 27, §3º, inc. II, da Lei nº 11.795/08, ou seja, não se trata de um acréscimo financeiro, de modo que deve ser respeitado o percentual máximo pactuado.

Nesse sentido:

49754222 - APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS. TAXA DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. NATUREZA DISTINDA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SEGURO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3. A taxa de administração corresponde à contraprestação pelos serviços executados pela administradora e integra a composição financeira das prestações pagas pelos membros do grupo de consórcio, de modo que,
na eventualidade de desistência de um integrante, é admitido que esse percentual seja deduzido dos valores a serem restituídos, proporcional ao tempo de permanência do consorciado.
(...). (TJES; Apl 0001596-10.2008.8.08.0044; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/07/2018; DJES 31/07/2018)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO FINAL DO PLANO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO E NÃO SOBRE O VALOR DO BEM. Busca a ré a reforma da decisão unicamente no que diz com o cálculo da taxa de deverá ser deduzida do montante a ser restituído ao autor.
A taxa de administração corresponde à remuneração da administradora, sendo que esta deve corresponder ao serviço efetivamente prestado. Sendo o autor desistente, não pode ser dele cobrada a integralidade da taxa de administração, incidente sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
Portanto, a taxa de administração a ser devolvida deve corresponder ao percentual contratado (16 %) incidente sobre o valor a ser devolvido, não sobre o valor total do bem. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005644893, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 23/09/2015).

Acrescento, ainda, trecho do v. Acórdão de Id. 10563019:

Cumpre observar que, no caso dos autos, a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 22% e
sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do Autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
PROVIMENTO
,
a
fim de
corrigir o erro material relativo ao cálculo do abatimento da taxa de administração.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)